Tribunal: TJMT
Processo: 1000547-15.2022.8.11.0052
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000547-15.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLEUDES SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 206.495.331-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra
Cleudes
Santos de Oliveira, objetivando a condenação por desmatamento ilegal de 39,33 hectares de vegetação nativa na Fazenda
Jubinha
, município de Rio Branco/MT, sem autorização do órgão ambiental competente, entre fevereiro e abril de 2021.

2.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, impondo ao réu diversas obrigações ambientais e condenando-o ao pagamento de indenização por dano material, a ser apurada em fase de liquidação.

3.
O Ministério Público interpôs apelação buscando o afastamento da fase de liquidação, sustentando já estar definido o valor indenizatório, com base em metodologia técnica objetiva e documentos públicos.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se é possível fixar, desde logo, o valor da indenização por dano material ambiental, com base em estimativas técnicas prévias e documentos oficiais, ou se é imprescindível
a
remessa à fase de liquidação de sentença para apuração do quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

5. A fixação do valor da indenização por dano ambiental requer, para além da aferição técnica, a observância do contraditório, especialmente diante da natureza complexa da reparação ambiental, que envolve elementos variáveis e passíveis de controvérsia, como extensão do dano, possibilidade de recuperação e impacto residual.

6. Ainda que dotados de presunção de legitimidade, os laudos técnicos produzidos unilateralmente não vinculam o juízo, sendo necessária a liquidação prevista no art. 509 do CPC quando a condenação for ilíquida ou demandar cálculos complexos.

7. A determinação judicial de liquidação não nega a existência do dano nem a responsabilidade do réu, mas assegura a plena regularidade procedimental e segurança jurídica na definição do valor da condenação pecuniária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A indenização por dano ambiental material somente pode ser fixada após regular apuração em fase de liquidação de sentença, ainda que existam estimativas técnicas e documentos oficiais.
2
. A exigência de liquidação garante o contraditório, a segurança jurídica e a adequada valoração judicial do dano ambiental.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Ação Civil Pública por Dano Ambiental proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de CLEUDES SANTOS DE OLIVEIRA pela prática de desmatamento ilegal
a corte raso de 39,3300 hectares de vegetação nativa, na propriedade rural denominada
FAZENDA JUBINHA, localizada na comarca de Rio Branco/MT
.

Segundo consta dos autos, a degradação ambiental teria ocorrido no período de 20 de fevereiro a 20 de abril de 2021, sendo apurada mediante a lavratura do Auto de Infração n.o 210431409.2021, complementado pelo Auto de Embargo n.o 21044933, bem como pelo Relatório Técnico n.o 556/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021, todos expedidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/
MT

A parte requerida foi devidamente citada, mas, deixou o prazo correr
in albis
, conforme certidão ID
104314914

Após o trâmite processual, o juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação, confirmando a decisão em tutela antecipada, para condenar a parte requerida a:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para condenar o réu:

A) NÃO EXPLORAR economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR
confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

B) NÃO REALIZAR o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

C) ESPACIALIZAR e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos
arts
. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se
tratem
de formações florestais,
savânicas
ou campestres;

D) CORRIGIR, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a
implementação
de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRAD), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos
arts
. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

E) INCLUIR no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

F) ABSTER-SE de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

G) CONDENAR o réu pagamento da indenização pelos danos ambientais materiais, os quais deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente ou em projeto de natureza ambiental aprovado pelo Ministério Público;

H) RECUPERAR a área degradada e averbando, no bojo da matrícula
a presente
demanda, a qual se associam ao imóvel em comento, a sentença condenatória, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei no 6.015/1973
c.c
. art. 109 do CPC

Foram opostos embargos de declaração pelo Ministério Público afirmando haver omissão/contradição na sentença, motivo pelo qual pugnou pelo provimento do recurso
“para que o item ‘G’ indique a obrigação pecuniária acima indicada (que deve ser corrigida com juros, correção,
etc
) e constante na inicial, sem prejuízo dos danos extrapatrimoniais que sejam apurados em sede de liquidação de sentença”.

Todavia, os embargos foram rejeitados
(decisão ID
263241276
).

Foi, assim, interposto o recurso de apelação pelo
Parquet
, oportunidade na qual o Ministério Público do Estado de Mato Grosso busca exclusivamente afastar a necessidade da fase de liquidação de sentença, tendo em vista que
“nos presentes autos, tem-se caso de dano ambiental JÁ FOI apurado objetivamente, cuja mensuração se deu com base em parâmetros bastante claros e em documentos públicos”
.

(ID
263241278
).

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística emitiu parecer pelo provimento do apelo
(ID
263990757
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso
não
comporta
provimento
.

A controvérsia posta em julgamento consiste na possibilidade de afastamento da fase de liquidação de sentença quanto à indenização por danos materiais ambientais, pretendida no valor de R$ 203.380,94, quantificado na petição inicial com base em critério técnico objetivo.

A sentença de primeiro grau reconheceu o desmatamento de 39,33 hectares de vegetação nativa do bioma Cerrado, ocorrido no interior da Fazenda
Jubinha
, sem autorização do órgão ambiental competente, impondo ao requerido diversas obrigações de fazer e de não fazer, além da condenação ao pagamento de indenização por dano ambiental material, cuja quantificação remeteu à fase de liquidação de sentença.

Insurge-se o Ministério Público, sustentando que o valor já se encontra plenamente definido, tendo por base metodologia técnica consolidada, aplicada pela Procuradoria de Justiça Ambiental e respaldada em documentos públicos elaborados pela SEMA-MT, dotados de fé pública e presunção de legitimidade.

Não obstante o zelo técnico da metodologia apresentada — com apoio em diretrizes da ABNT NBR 14.653-6 e parâmetros divulgados institucionalmente —, entendo que
a quantificação judicial da indenização por dano ambiental material exige, por segurança jurídica, contraditório e prudência, a
apuração específica em fase própria
, mediante liquidação de sentença, como corretamente determinado pelo juízo de origem.

Com efeito, o art. 509 do CPC é claro ao dispor que a liquidação é cabível sempre que a condenação for ilíquida ou depender de cálculos complexos. Mesmo diante de documentos e laudos técnicos, o valor da indenização não constitui elemento inquestionável e imutável, sobretudo porque não foi objeto de decisão judicial expressa com formação de coisa julgada material quanto ao quantum.

Ademais, a fase de liquidação permite que o magistrado, com apoio em provas técnicas eventualmente necessárias e
sob contraditório
efetivo, avalie
a extensão exata do dano, a recuperação efetivamente possível da área degradada, a valoração de sua perda ecossistêmica e o grau de impacto residual
, o que poderá influenciar na fixação do valor indenizatório final.

Ainda que a parte ré tenha se mantido inerte nos autos, o princípio da legalidade processual e o devido processo legal impõem que a liquidez da obrigação conste de título judicial claro, que aborde todos o
s aspectos da responsabilidade,
incluindo valor, fundamentos técnicos e viabilidade prática da recuperação.

Nesse ponto, a cumulação da obrigação de fazer com a indenização pecuniária pelos danos residuais e irrecuperáveis é plenamente admitida, conforme súmula 629 do STJ.

Todavia, a fixação de eventual indenização por dano material deve ser objeto de apuração específica em sede de liquidação de sentença, com base em critérios objetivos e parâmetros normativos adequados, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

Dessa forma, não se revela inadequada ou excessiva a remessa à fase de liquidação, pois não se está a negar a ocorrência do dano, nem a responsabilidade do agente, tampouco a legitimidade da metodologia de cálculo, mas apenas a necessidade de se observar a devida fase processual para consolidação do valor da condenação, especialmente em matéria de interesse coletivo e difuso como o Direito Ambiental.

Com essas razões,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se hígida a sentença que
determinou a liquidação do valor da indenização por dano material ambiental em fase própria
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025